Tribunal: TJSP
Processo: 1035530-58.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Capitalização permitida – Abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação, pois não ficou comprovada a prestação dos serviços – Contratação de seguro prestamista em termo apartado, o que evidencia a

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Capitalização permitida – Abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação, pois não ficou comprovada a prestação dos serviços – Contratação de seguro prestamista em termo apartado, o que evidencia a inexistência de venda casada - Devolução na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé – Dano moral não configurado – Autora que aderiu livremente à condições contratuais – Banco que agiu em estrito cumprimento ao contrato, cujas abusividades somente foram reconhecidas nessa sede – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035530-58.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSIELMA
AUGUSTO SOBRINHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
2
Recurso de Apelação n. 1035530-58.2018.8.26.0506
Apelante: Josielma Augusto Sobrinho Silva (justiça gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Comarca: 10a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP
Voto no 1202
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO CUMULADA COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS –
Sentença de improcedência –
Irresignação
da autora – Capitalização
permitida
–
Abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato e
de avaliação, pois não ficou comprovada a prestação dos
serviços – Contratação de seguro prestamista em termo
apartado, o que evidencia a inexistência de venda casada -
Devolução na forma simples, porquanto não demonstrada a
má-fé – Dano moral não configurado – Autora que aderiu
livremente à condições contratuais – Banco que agiu em
estrito cumprimento ao contrato, cujas abusividades somente
foram reconhecidas nessa sede – Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 90/92), cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de repetição de indébito cumulada
com pedido de indenização por danos morais proposta por Josielma Augusto Silva em face
de BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Sucumbente, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, recorre a autora (fls. 95/104), aduzindo, em síntese, que há
abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e seguro
de proteção. Além disso, seria ilegal a capitalização mensal de juros, bem como a comissão
de permanência cumulada com juros de mora e multa moratória. Pleiteia, pois, a reforma
da sentença, para “condenar a apelada à devolução em dobro dos valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
3
indevidamente, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, bem como ao
final condenar a apelante a pagar integralmente os honorários sucumbenciais no importe de
20% do valor da condenação, bem como as custas judiciais” (fls. 104).
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária da
gratuidade processual.
Contrarrazões apresentadas às fls. 108/122.
É o relatório.
Cuida-se,
na
origem,
de
ação de
repetição
de
indébito,
em
que a autora afirma, em síntese, que, em 07/03/2018, celebrou contrato de financiamento
para a aquisição de veículo automotor no valor de R$22.222,77, a ser pago
em 24 prestações mensais de R$1.133,00, com juros mensais de 1,65% e anuais
de 21,75%.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas, em
regra inexiste efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início e diluídos
ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de delonga no
adimplemento, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização diária ou
mensal, esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se vê:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
4
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de
os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”,
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses
para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso
especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado
em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaquei.
Ora, o contrato em análise foi celebrado em 07 de março de 2018 (fl. 18/19),
isto é, após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado já
transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de juros em período inferior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
5
ano (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2012).
Posteriormente, aliás, foi editada Súmula no 541 daquela Corte que
cristalizou esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de juros
anual (21,75%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,55%), reputo inexistente a
propalada abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
No concernente às tarifas de avaliação de bem (R$435,00) e de
emolumentos de registros (R$121,65), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso
Especial no 1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança
por?serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.?
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.Ÿ
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:?
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de?serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;?
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
6
consumidor da?comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;?
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem?dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o?registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.?
3.?CASO CONCRETO:?
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.?
4. Recurso Especial parcialmente provido.STJ. REsp?repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso?Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaquei).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobrança nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do serviço
relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, de modo que
passa a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de regulação
bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas editadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
7
Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, o seu fundamento legal
reside no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução – COTRAN no 320, de
2009.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$121,65) não se revela excessivo,
consoante as máximas de experiência – que apontam para valor médio oscilante entre
R$50,00 e R$150,00, aproximadamente. Entretanto, não ficou demonstrado que
efetivamente se operou o registro do gravame, pois no certificado de registro e
licenciamento de veículo não consta qualquer observação da alienação fiduciária.
Destarte, deve ser afastada a referida cobrança.
Por sua vez, em relação à avaliação do bem que custou à autora a quantia de
R$435,00, também não restou comprovada nos autos a efetiva prestação do serviço pelo
réu, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.?1.578.553-
SP, que
autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que tal valor deve
ser restituído à autora.
Em relação ao seguro, a questão também já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
8
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1
–
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor das despesas com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.?2.2 – Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 – A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ – REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
proposta de adesão em separado, devidamente assinada, contendo informações claras
acerca do seguro oferecido (fl. 125).
Em relação à comissão de permanência cumulada com outros encargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
9
mora, isso é defeso à instituição financeira.
Nesse sentido, inclusive, segue a súmula no 472 do STJ: A cobrança de
comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma de encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
No entanto, in casu, não merece ser acolhido o pedido de exclusão da
cobrança de comissão de permanência juntamente com outros encargos moratórios, o que
violaria entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta sequer
foi pactuada entre as partes. De fato, não há qualquer menção à comissão de permanência
na cédula de crédito direto ao consumidor acostada aos autos, conforme se pode
depreender da cláusula 6a do contrato: “encargos moratórios: multa de 2,00% sobre a
parcela, juros moratórios de 13,70% ao mês e juros remuneratórios de 0,5% ao mês” (fl.
123).
Por derradeiro, os valores pagos e reconhecidos judicialmente
como indevidos devem ser devolvidos na forma simples.
De fato, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
repetição de indébito deve ser aplicada na forma simples, exceto quando comprovada a má-
fé. Nesse sentido:
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a
declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas
cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos
valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da
inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no
argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar
a obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes
contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que,
posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula
contratual
(REsp 1.060.001/DF,
Rel.
Min.
MASSAMI
UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo, com o não reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
10
da má-fé pelo Tribunal de origem, não há que se falar em
condenação à devolução em dobro de valores.”
(STJ
- AgRg no AREsp 320.191/SP,
Rel. Ministro
SIDNEI
BENETI, J. 28/05/2013, DJe 21/06/2013).
Forte nessas premissas, considerando que não restou comprovada a má-fé no
caso dos autos, a devolução dos valores referentes às tarifas de avaliação e de registro deve
ocorrer na forma simples.
Por derradeiro, ao revés do quanto alegado pela autora, ora apelante, não há
razão para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
morais.
In casu,
não houve ato ilícito do apelado que representasse
para a autora sofrimentos que teriam desbordado dos meros aborrecimentos cotidianos, de
modo a atingir o arquétipo do denominado direito geral de personalidade, o que
impossibilita a caracterização da figura do dano extrapatrimonial (Cf. Nesse sentido,
CAPELO DE SOUSA, Direito Geral de Personalidade, Coimbra, 1998).
A jurisprudência corrobora o entendimento da doutrina, in verbis:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado.
Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização de juros legalmente
autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de
02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada (REsp Repetitivo no. 973.827/RS e
Súmula no 541 do STJ). 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da
cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e
1.255.573-RS. 4. Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
Não comprovação da efetiva prestação dos serviços. Orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035530-58.2018.8.26.0506 -Voto no 1202
11
conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 5. Seguro de proteção
financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples. 6. Cobrança
cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios.
Inexistente previsão contratual e efetiva cobrança. 7. Danos morais.
Inocorrência, in casu. Autora que aderiu livremente a condições
contratuais. Banco que agiu em estrito cumprimento ao contrato,
cujas abusividades somente foram reconhecidas nessa sede.
Recurso provido em parte para reformar a sentença. TJ/SP.
Apelação 1015035-40.2019.8.26.0576. Rel. Gilberto dos Santos. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/02/2020, destaques nossos.
Tal entendimento leva à inelutável inferência de que, não se vislumbra
justificativa plausível para aplicação da condenação do banco ao pagamento de indenização
por danos morais, pois a autora assumiu livremente às obrigações.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para declarar a
abusividade da tarifa de registro de contrato (R$121,65) e tarifa de avaliação de bem
(R$435,00), condenando-se o réu na devolução das respectivas verbas, atualizadas pela
tabela prática, acrescidas de juros moratórios legais contados da citação.
Em razão da sucumbência mínima do réu, ex vi do que preconiza o art. 86,
parágrafo único do Código de Processo Civil, mantenho a condenação da autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do valor da causa,
nos termos da sentença, observada a gratuidade processual concedida à apelante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator